Tribunal: TJSP
Processo: 0013203-77.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Beneficiária da justiça gratuita. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sentença de extinção por carência de ação. Alegação de modificação da capacidade econômica da beneficiária. Recebimento de valores em ação de extinção de condomínio e aquisição de imóvel residencial. Ônus do credor em

Ementa:
Apelação cível. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Beneficiária da justiça gratuita. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Sentença de extinção por carência de ação. Alegação de modificação da capacidade econômica da beneficiária. Recebimento de valores em ação de extinção de condomínio e aquisição de imóvel residencial. Ônus do credor em demonstrar efetiva alteração na situação financeira da devedora. Mera alteração na forma do patrimônio preexistente. Conversão de propriedade em condomínio para pecúnia. Destinação do numerário para aquisição de imóvel para moradia própria. Substituição do pagamento de aluguel por prestações de financiamento imobiliário. Manutenção da mesma capacidade econômico-financeira. Pessoa idosa. Direito constitucional à moradia. Condição suspensiva de exigibilidade mantida. Recurso desprovido.